Tribunal: TJES
Processo: 5008685-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008685-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVADO: LUIZ OTAVIO PEREIRA GUARCONI DUARTE
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÕES ALEGADAS - MANIFESTO INTUITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA JULGADA - DESCABIMENTO DA VIA DOS ACLARATÓRIOS COM TAL FINALIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1)
É de fácil percepção que o verdadeiro escopo da interposição dos embargos de declaração não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho desfavorável, o que não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

2)
Entendeu este Órgão Julgador, a teor do voto por mim proferido, que assistia razão à agravante (ora embargada) em seu argumento de que a verba honorária não é devida no percentual de 20%, tal qual calculado pelo embargante, na medida em que sua majoração ao “máximo legal” determinada pelo Supremo Tribunal Federal teria por pressuposto a fixação da verba advocatícia pelas instâncias inferiores em percentual, o que não ocorreu diante de seu arbitramento, por equidade, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3)
Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em erro de julgamento, o que, aliás, é reconhecido pelo embargante em sua veemente manifestação, ao afirmar que este Órgão Julgador conferiu “interpretação equivoca e pessoal” ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, assim descortinando que seus embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de error in judicando, e não, conforme deveria, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4)
Tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de error in judicando que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

5)
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Luiz Otávio Pereira Guarçoni Duarte
contra o acórdão deste Órgão Julgador (Id 3739151) que, à unanimidade, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra-ES, que havia rejeitado a impugnação ao “
cumprimento de sentença
”, a fim de reconhecer o excesso de execução arguido em sede de impugnação (CPC/2015, art. 525, §1º, V), com isso afastando do cálculo as verbas nele incluídas indevidamente.

Nas razões recursais (Id 3780322), sustenta o embargante, em suma, que o acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
foi conferida interpretação pessoal e equivocada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, que fixou honorários de forma direta e compreensível;
(ii)
deixou o acórdão de apreciar recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não existe vedação legal para o Supremo Tribunal Federal, instância com hierarquia superior, alterar a fixação de honorários de sucumbência, mudando de equidade para percentual, tal qual aconteceu;
(iii)
a única ressalva contida no acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal, para cobrança do percentual máximo permitido (20%), não foi de que os honorários tenham sido fixados em percentual ou por arbitramento, mas apenas que as instâncias de origem os tenham fixado, o que de fato aconteceu; e
(iv)
ao decidir que a verba honorária não é devida no percentual de 20%, o acórdão feriu de morte os §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC/2015.

Pois bem, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
(inciso I), suprir
omissão
(inciso II), corrigir
erro material
(inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Da leitura das exaustivas 13 (treze) laudas que integram este recurso, é de fácil percepção que o verdadeiro escopo de sua interposição não se amolda a qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, e sim, visa ao revolvimento da matéria julgada, por não se conformar a parte com o desfecho desfavorável, o que certamente não se coaduna com a finalidade dessa valiosa ferramenta.

In casu
, entendeu este Órgão Julgador, a teor do voto por mim proferido, que assistia razão à agravante (ora embargada) em seu argumento de que a verba honorária não é devida no percentual de 20%, tal qual calculado pelo embargante, na medida em que sua majoração ao “máximo legal” determinada pelo Supremo Tribunal Federal teria por pressuposto a fixação da verba advocatícia pelas instâncias inferiores
em percentual
, o que não ocorreu diante de seu arbitramento,
por
equidade
, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Se equivocado tal entendimento, decerto não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou qualquer outra mácula a ser sanada, e sim, em
erro de julgamento
, o que, aliás, é reconhecido pelo embargante em sua veemente manifestação, ao afirmar que este Órgão Julgador conferiu “
interpretação equivoca e pessoal
” ao que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal, assim descortinando que seus embargos de declaração visam, tão somente, apontar a existência de
error in judicando
, e não, conforme deveria, sanar alguma das máculas elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

É remansosa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
O
órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1.760.148/RJ, rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 11/09/2018, DJe de 21/11/2018).

Ao órgão jurisdicional cabe decidir fundamentadamente a matéria submetida ao seu crivo, o que ocorreu no caso concreto e, conforme orienta reiteradamente o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios,
não servindo como peça acadêmica ou doutrinária e tampouco se destina a responder a argumentos
, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fosse
” (STJ, Quinta Turma, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp nº 685.006/ES, rel. Min. Lázaro Guimarães [Des. Convoc. do TRF da 5ª Região], julgado em 05/04/2016, DJe 08/04/2016).

Enfim, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento.

Com tais considerações, por inexistir qualquer mácula a ser sanada,
nego provimento aos
embargos de declaração
.

É como voto
!

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.